Tribunal: TJES
Processo: 0010107-96.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010107-96.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEDIEL LOPES FEITOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0010107-96.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
GEDIEL LOPES FEITOSA
Advogado do(a) APELANTE:
RUDSON FIDELLIS NUNES - ES35054-A

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
RELATOR:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta contra a r. sentença de fls. 96/101, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Recorrente a pena de 05 (cinco) meses de detenção em regime aberto, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 129, §9°, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006, requerendo, em síntese, a absolvição e a concessão da gratuidade da justiça.

Inicialmente destaca-se que a
materialidade
restou demonstrada pelo Boletim Unificado a fls. 09/10 e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais à fl. 31, o qual constatou a ofensa à integridade corporal da vítima.

Já a
autoria
delitiva pode ser verificada através da prova oral colhida em juízo (mídia de fl. 72), com destaque para depoimento da vítima, que confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que no dia dos fatos as partes se desentenderam porque a vítima pensou que ele havia consumido maconha, pois o recorrente chegou do trabalho com os olhos vermelhos, falando de forma alterada.

Em seguida, o apelante teria observado a vítima mexendo no tablet dela e, por ciúmes, achando que ela estava conversando com algum homem, pegou o tablet de suas mãos e o quebrou.

Informou que nesse momento começaram as agressões físicas e psicológicas e, para se defender, jogou uma panela na cabeça do recorrente.

Afirmou, ainda, que o Apelante a pegou pela cabeça e a jogou contra a parede chutou sua barriga, sabendo que estava grávida, vindo a perder o bebê, fato que não relatou durante o exame médico por receio de apanhar novamente.

Relatou, por fim, que essa não foi a única vez que foi agredida pelo Recorrente.

Assim, em que pese a negativa do réu com relação as agressões, relata que de fato se desentenderam a partir da discussão sobre as conversas no tablet.

No entanto, alega que apenas ele foi agredido a partir da panela que a ofendida teria jogado em sua cabeça.

Observa-se das provas constantes nos autos, que o relato da vítima é coerente com as agressões constantes no laudo de lesões corporais que apontou equimoses e escoriações no corpo da ofendida.

É sabido que em casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, desde que harmônica e coesa com os demais elementos que integram o conjunto probatório, conta com especial relevância, principalmente quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar a ocorrência do delito em questão (materialidade).

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que,
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido”. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.593/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS E LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Não há que se falar em insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade dos fatos estão devidamente comprovadas pela palavra da vítima, pelo exame de corpo de delito e pelos demais depoimentos colhidos na delegacia e perante a autoridade judiciária
. 2.
Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada.
(TJ-DF 07031213820198070008 DF 0703121-38.2019.8.07.0008, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 18/06/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 30/06/2020)

Ademais, em decorrência do princípio da confiança no juiz da causa, que teve contato próximo com os fatos, as provas produzidas, vislumbra-se que a manutenção da condenação pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA –
NEGAR
PROVIMENTO.

Mantém-se a sentença condenatória quando o arcabouço probatório é suficiente para afirmar de forma convincente que o réu praticou o crime de lesão corporal em face da vítima.

Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima deve ser especialmente valorada, principalmente quando o relato da vítima é coerente com as agressões constantes no laudo de lesões corporais.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.